Tribunal: STF
Processo: RE 1498450
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Carmelia Francinetti Sousa Lima, em face do acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA PREVISTA NO ART. 29, I E II DA LEI 8.213/1991, NA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO SISTEMA ANTES DE 26.11.1999 (DATA DE EDIÇÃO DA LEI 9.876/1999). AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito ao fundamento de haver se operado a decadência do direito à revisão. 2. A parte autora alega, em síntese, que a decadência prevista no art. 103 da Lei nº 8.213/91 não alcança a pretensão ora deduzida, pois a “revisão da vida toda” não veicula pedido de revisão do ato concessório em si e sim a readequação dos respectivos critérios de reajuste do benefício. 3. Sem razão a parte recorrente. No caso, a demandante percebe aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 19/09/2008 e a presente ação foi ajuizada em 18/04/2023. Não tendo havido pedido de revisão na seara administrativa dentro do prazo decenal, efetivamente operou-se a decadência de seu direito de pleitear o recálculo da renda mensal do benefício de que é titular. 4. Nem se diga que a pretensão é simplesmente a readequação dos critérios de reajuste, porque se discute no feito os critérios de cálculo do benefício no momento de sua concessão, que se deu há mais de 10 anos da propositura da ação. 5. Recurso da parte autora a que se nega provimento. Sentença mantida. 6. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1º, 2º e 11 do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do CPC).”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997” (Tese 313 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício. Decadência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1478784 AgR, Relator(a): LUÍS Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-05-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente